Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1003332-09.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA
PACIENTE(S): EVERSON MARIO DA SILVA RIBEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EVERSON MARIO DA SILVA RIBEIRO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 10016888.67.2021.8.11.0015), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima - art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, o I, c/c art. 29 do CP -.
O impetrante sustenta que “não podemos achar razoável que a pessoa (cidadão) fique presa por mais de 180 dias, aguardando uma audiência de instrução” (impetração em 25.2.2022).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva, “com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares” (ID 1119502495), sem documentos.
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista